Tribunal: TCU
Processo: 005.469/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1984/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Acompanhamento de determinações exaradas por meio do Acórdão 559/2022-TCU-Plenário , nos autos do TC Processo 026.827/2020-4 , que versava sobre acompanhamento da atuação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Considerando que a matéria tratada nos presentes autos já foi apreciada pelo Acórdão 559/2022-TCU-Plenário ; Considerando que constaram do referido acórdão determinação para acompanhamento: "9.1.1 da ação orçamentária 00S9 - Auxílio Emergencial às Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPI, Programa 5034 - Proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos humanos para todos, no montante de R$ 160.000.000,00, com foco na análise dos relatórios trimestrais da execução física e financeira e do quadro de indicadores de execução de metas do Termo de Colaboração 904231/2020, firmado entre o MMFDH e a Fundação Banco do Brasil; e 9.1.2 do Termo de Execução Descentralizada (TED) no 4/2020, firmado entre o mesmo Ministério e a Fundação Nacional do Índio/Funai, no valor de R$ 5.373.905,00, com foco na análise da prestação de contas final." Considerando que foi encaminhada diligência ao MMFDH para que fossem apresentadas informações: i) acerca da análise dos relatórios trimestrais da execução física e financeira e do quadro de indicadores de execução de metas do Termo de Colaboração 904231/2020, firmado entre o MMFDH e a Fundação Banco do Brasil, ação orçamentária 00S9 - Auxílio Emergencial às Instituições de Longa Permanência para Idosos, Programa 5034 - Proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos humanos para todos, no montante de R$ 160.000.000,00 (subitem 9.1.1 do Acórdão 559/2022-TCU-Plenário ); e ii) quanto à análise da prestação de contas final do Termo de Execução Descentralizada (TED) 4/2020, firmado entre o MMFDH e a Fundação Nacional do Índio, no valor de R$ 5.373.905,00 (subitem 9.1.2 do Acórdão 559/2022-TCU-Plenário ). Considerando que quanto ao item "i", retro, a Pasta informou que a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa acompanha a execução física e financeira do acordo por meio de acesso livre à plataforma solidarize.fbb.org.br e que o prazo final para a prestação de contas da avença é 28/9/2022 (§ 4o da instrução). Considerando que o MMFDH também apresentou informações, ainda preliminares, quanto ao cumprimento das metas do Termo de Colaboração 904231/2020, a exemplo da formalização de parcerias com 2.108 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), que receberam repasses de R$ 159.178.716,57, cujos relatórios de execução e prestação final de contas encontram-se em análise e elaboração pela Fundação Banco do Brasil - FBB, para final encaminhamento ao Ministério (§§ 5o e 6o da instrução); Considerando que a elaboração da prestação final de contas relativa ao referido Termo de Colaboração pela FBB tonar desnecessário o acompanhamento dos relatórios trimestrais de execução física e financeira e do quadro de indicadores de execução de metas, objeto do item 9.1.1 da referida deliberação (§ 8o da instrução); Considerando que cabe ao MMFDH analisar e providenciar as correções cabíveis na prestação de contas e/ou instaurar tomada de contas especial, caso verifique irregularidades, o que difere eventual necessidade de atuação desta Corte para momento posterior, o que aconselha seja considerado superado o determinado no item 9.1.1 do referido acórdão (§ 9o da instrução); Considerando que com relação ao item "ii", retro, a Pasta informou que a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial aprovou o objeto da TED 04/2020 por meio da Nota Técnica 18/2021/DIMOPE/SNPIR/MMFDH, complementada pela Nota Técnica 72/2022/CGGE/SNPIR/MMFDH, e que o processo se encontrava sob análise final da Coordenação Geral de Contabilidade e Transferências da Secretaria-Executiva do Ministério (§ 10 da instrução); Considerando que, conforme disposto no art. 6°, inciso VIII, c/c art. 7°, inciso VII, do Decreto 10.426/2020, que versa sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada, restou verificado que o MMFDH analisou e se manifestou sobre o relatório de cumprimento do objeto apresentado pela Funai, o que aconselha seja considerado cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 559/2022-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica, ante tais verificações, opinou uniformemente pelo encerramento e arquivamento do presente processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, em: a) considerar cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 559/2022-TCU-Plenário ; b) tornar insubsistente o item 9.1.1 do Acórdão 559/2022-TCU-Plenário ; c) encerrar o presente processo, nos termos do art. 33 da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 169, V, do RITCU; e d) informar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos acerca do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.469/2022-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 026.827/2020-4 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: não há.